Tribunal: TJMT
Processo: 1021905-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021905-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA DA SILVA - CPF: 703.148.472-35 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MAIARA SANTANA - CPF: 066.597.381-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO - CPF: 630.299.441-15 (VÍTIMA), JOVENCLEBER LIMA DE CARVALHO - CPF: 310.186.294-91 (VÍTIMA), GABRIEL CASTIONI - CPF: 020.741.790-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE DA CONDUTA
–
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
– FLAGRANTE FORJADO – ANÁLISE INVIABILIZADA – NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO –PROBATÓRIO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –

PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada insurgência "negativa de autoria", por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

A tese de flagrante forjado
“demanda revolvimento fático-probatório não condizente com o habeas corpus”,
consoante orientação do c. STJ(HC nº 169.778/PR – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Daniel de Souza da Silva
, o qual teria, em tese, praticado o crime tipificado no artigo 157, §2º-A, do Código Penal.

O impetrante defende a inexistência de fundamentos da prisão preventiva, bem como ausência de provas concretas da participação do paciente no crime, eis que
“as medidas constritivas da liberdade só podem ser decretadas como ultima ratio”,
bem como sustenta flagrante forjado.

Aduz que não há razões para o paciente permanecer preso porque tem a seu favor predicados favoráveis (réu primário, de bons antecedentes), não havendo que se falar em
periculum libertatis
.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (Id. 182705666).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
184900694
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 187159651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas, termo de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, vídeos, além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Colaciono, então, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do representado na parte que interessa. Confira-se:

“[...]

Trata-se de REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA realizada pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT em desfavor de DANIEL DE SOUZA DA SILVA, diante dos indícios que lhes atribuem a autoria do crime de roubo majorado ocorrido no dia 04 de março de 2023, nesta urbe, contra as vítimas Jovencleber Lima de Carvalho e Edna Lucia Frasson Cezário.

Consta da representação, em suma, que na data acima indicada, no período da manhã, o representado Daniel de Souza da Silva e outro agente não identificado até o momento, de forma violenta e portando arma de fogo, abordaram a vítima Jovencleber Lima de Carvalho e anunciaram o assalto dizendo: ‘cala a boca que é um assalto quem mais tem de gente em casa?’, em seguida, os agentes encontraram e abordaram a ofendida Edna Lucia Frasson Cezário, ocasião em que a empurraram e a pegaram pelo pescoço.

Na sequência, um dos suspeitos afirmou o seguinte: ‘nós viemos aqui único e exclusivamente para pegar as joias, onde estão as joias?’, além de terem perguntado se havia arma de fogo na casa, o que foi negado pelas vítimas.

Ato contínuo, após a ofendida Edna ter afirmado que as joias estavam no andar de baixo da moradia, um dos agentes a levou até o local informado, enquanto o outro suspeito permaneceu com a vítima Jovencleber no quarto do casal, sendo certo que neste momento ambos os ofendidos estavam sob a mira de armas de fogo.

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima Edna informando que:

“Que depois de pegar as joias, o agente ainda mencionou: ‘Dona, não vende mais joias, não. É o terceiro assalto da senhora né? O primeiro foi na outra casa, o segundo lá na escola e agora nós’, instante em que também afirmou que um dos autores dos assaltos anteriores é que havia lhe passado informações sobre os ofendidos. Posteriormente, o suspeito levou a vítima Edna de volta até o quarto onde estava o ofendido Jovencleber”.
(Id. 182566701).

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A seguir, transcrevo o trecho relevante da decisão, que se revela pertinente para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de singular, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
in verbis
:

“
A gravidade concreta do crime aliado ao reconhecimento do investigado pelas vítimas demonstram a necessidade da prisão cautelar do investigado. Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução do delito demonstra a periculosidade do representado, porquanto se trata de roubo, cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública
”.
(Id. 182566701).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada
”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública,
as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Outrossim, importante ressaltar que a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na ação penal, sendo que neste momento,
mesmo após a conclusão instrução processual
, não se pode realizar análise probatória em antecipação ao juízo natural da causa.

Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Assim, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

A tese de flagrante forjado
“
demanda revolvimento fático-probatório não condizente com o habeas corpus
”,
consoante orientação do c. STJ(HC nº 169.778/PR – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Na hipótese, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas; o que é vedado nesta via estreita
. [...].”
(HC nº 10636/2015 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva) Destaquei

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo nº 43 – TJMT.

Nesse contexto, manifestou a douta
Procuradora de Justiça,
“No mais, que as condições pessoais favoráveis do paciente (tecnicamente primário, com trabalho e residência fixos) não justificam a revogação da prisão, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais para tanto”.
Id. 187159651.

Por derradeiro,
no que concerne à inviolabilidade do domicílio ou estabelecimento comercial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Nesse desiderato, cito o seguinte precedente oriundo do STF: (STF - RE: 1447374 MS, Relator: Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 30/08/2023, Data de Publicação: processo eletrônico DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (STF - RE: 1447939 SP, Relator: Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 16/08/2023, Data de Publicação: processo eletrônico DJe-s/n DIVULG 21/08/2023 PUBLIC 22/08/2023)

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023